Tribunal: STF
Processo: ARE 1559598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (Doc. 48):



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. Direito Notarial e Registral. Ação de Cobrança. Extinção do feito com resolução de mérito por reconhecimento de prescrição trienal. Apelação Cível provida reconhecendo a inocorrência de prescrição, com retorno dos autos à origem. Dupla Irresignação. Alegação de erros de procedimento e de julgamento. Questão de ordem. Julgamento anteriormente iniciado. Superveniente suspeição da então relatora e de outro vogal. Nulidade de julgamento e consequente reinício. Mérito. Juízo de retratação. Cobrança de emolumentos por serventia extrajudicial. Natureza jurídica de taxa. Restituição com fundamento no art. 165, I, do CTN. Pretensão autoral não fundamentada na responsabilidade civil extracontratual. Legitimidade passiva da tabeliã. Prescrição quinquenal (art. 168, I, CTN). Desconstituição da sentença por reconhecimento da inocorrência de prescrição. Necessário enfrentamento do mérito (Art. 1.013, § 4º, do CPC). Pretensão de restituição do indébito. Registro de contrato de mútuo bancário para realização de empreendimento imobiliário, com exigência de emolumentos na proporção das unidades imobiliárias do empreendimento. Impossibilidade. Art. 237-A da Lei de Registros Públicos. Registro que deve ser considerado como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Cobrança em excesso evidenciado. Restituição devida. Apelação cível conhecida e provida. Agravo interno da promovente julgado prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 49), foram parcialmente acolhidos para “consignar que a condenação compreende o dever de restituição do indébito relativo aos empreendimentos “Grand Club Alfredo Fernandes, Residencial Valência, e Palácio Real Tambaú”, indicados na exordial, mantidos íntegros seus demais termos” (Doc. 51, fl. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 52), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a recorrente alega que o acórdão recorrido viola os arts. 37, § 6º; e 236, caput, e §1º, da CF/1988, bem como as teses firmadas por esta CORTE nos Temas 777 e 940.



    Nas razões recursais, a recorrente defende a sua ilegitimidade passiva para a causa, ao fundamento de que “o ato notarial ou de registro que gera dano ao particular deve ser atribuído como responsabilidade direta do Estado, que deverá ajuizar a respectiva ação de regresso contra o tabelião ou registrador que perpetrou o dano, de modo a investigar a sua responsabilidade subjetiva na espécie” (Doc. 52, fls. 7-8). Entretanto, o acórdão recorrido, violando as teses fixadas nos Temas 777 e 940 da repercussão geral, estabeleceu à parte autora a faculdade de escolher contra quem irá demandar (Doc. 52, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 60), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 63), a parte agravante sustenta a aplicação ao caso dos Temas 777 e 940 da repercussão geral, bem como refuta a incidência do referido óbice sumular.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO negou seguimento ao apelo extremo. Interposto Agravo Interno (Doc. 68), houve a reconsideração da referida decisão e posterior distribuição do processo (Doc. 72).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 52, fl. 4):



    “O Recurso Extraordinário somente será admitido se a questão constitucional tiver relevo, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassar os interesses das partes no processo, de modo a repercutir sobre o interesse ou direito de toda a sociedade. 



    Assim, o presente recurso extremo, assim como a matéria aqui versada são dotados de repercussão geral, apresentando condições de admissibilidade e conhecimento pelo Excelso Pretório. 



    O fato é que, no caso concreto, HÁ UMA REPERCUSSÃO GERAL “PRESUMIDA”, porquanto a decisão recorrida CONTRARIA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TESE FIRMADA NO TEMA 777 DA SUPREMA CORTE, conforme asseverado no capítulo anterior.



    Nestes termos, a discussão aqui travada se reveste dos requisitos legais para a admissibilidade, pois apresenta discussão de profundo impacto político, jurídico e social, que ultrapassa o interesse das partes aqui em conflito, atingindo um considerável universo de agentes públicos – particulares em colaboração com o poder público – a quem são delegadas as atividades de notas e registros públicos. Inobstante essa argumentação necessária, é importante sublinhar que esses argumentos restam acatados no Recurso Extraordinário nº 842846 da relatoria Min. Luiz Fux (TEMA 777), onde foi reconhecida a repercussão geral do tema pelo plenário do Pretório Excelso, tendo sido reconhecida também a tese aqui pleiteada. 



    O conhecimento do presente recurso, portanto, reforça a característica extraordinária dessa Corte, na medida em que preserva a sua elevada função de estabelecer decisões paradigmáticas sobre a interpretação e o alcance da Constituição Federal.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e no art. 165, I, do CTN, afastou a incidência ao caso dos Temas 777 e 940 do STF e decidiu que a recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda aos fundamentos de que “a pretensão autoral não consiste em reparação de danos causados pela tabeliã demandada, na esteira da responsabilidade civil extracontratual, mas no direito à restituição de tributo indevidamente pago ou pago em excesso” (Doc. 48, fl. 2).



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela recorrente, ocasião em que o Tribunal de origem reiterou o seu entendimento.



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Execução fiscal. Legitimidade para figurar no polo passivo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1433735-ED-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente